Tribunal: STF
Processo: SL 1291
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, com pedido de cautelar, proposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ADI nº 6244-MC, que concedeu parcialmente a medida postulada, para suspender a integralidade da eficácia da Lei nº 8.315/18 e do art. 1º, § 2º, da Lei nº 7.898/18, ambas do estado do Rio de Janeiro, que cuidam de piso salarial e de jornada de trabalho, para diversas categorias profissionais.
    Defendeu o perfeito cabimento da presente medida, bem como sua legitimidade para deduzi-lo, ressaltando que tal decisão suprimiu a competência legislativa daquele ente federado para disciplinar referido tema, além de acarretar gravíssimas consequências à ordem, à saúde, à segurança e a economia públicas, decorrente do afastamento do regramento da jornada de trabalho e do piso salarial dos profissionais de enfermagem que atuam naquele estado.
    Destacou, ainda, o risco de lesão à saúde pública, que pode decorrer do cumprimento da decisão atacada, em virtude da possível exposição dos aludidos profissionais a jornadas extenuantes, que podem potencializar a ocorrência de erros, muitas vezes fatais.
    Assim, depois de discorrer longamente sobre a situação concreta vivenciada por seus associados, postulou o requerente a pronta suspensão dos efeitos dessa medida cautelar.
     Em decisão datada de 29/1/20, o eminente Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, inadmitiu a presente suspensão, o que ensejou a interposição de agravo regimental.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADA. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. INDEFERIMENTO. 
    1. Pedido de suspensão ajuizado da decisão do Ministro Alexandre de Moraes na ADI 6.244/RJ que, ad referendum do Plenário, suspendeu a eficácia da Lei 8.315/2019 e do § 2º do art. 1º da Lei 7.898/2018, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram a jornada de trabalho associada ao piso salarial dos profissionais de enfermagem.
    2. A decisão que suspende a eficácia de leis estaduais que instituem a jornada de trabalho associada ao piso salarial dos profissionais de enfermagem está em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedente: ADI 6.149/RJ.
    – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão, prejudicado o agravo pedido.
    Por fim, manifestou-se novamente o requerente, postulando a concessão da pretendida medida, com fundamento na situação de calamidade pública ora vivenciada, em razão da pandemia decorrente da disseminação do Covid-19.
    É o relatório.
    Decido.
    Cuida-se de pedido de suspensão dos efeitos de decisão que concedeu, em parte, medida cautelar, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual foi julgada inadmissível, por decisão proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, quando no exercício da Presidência desta Suprema Corte, por se tratar de medida voltada conta decisão proferida em ação de controle de constitucionalidade.
     Contudo, a moderna jurisprudência do STF aponta em sentido diverso, do que, para exemplificar, cito o seguinte precedente, proferido em julgamento do Tribunal Pleno:
    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 02/2014. ALEGADA OFENSA À ORDEM PÚBLICA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE CAUTELAR EM AÇÃO ESTADUAL DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: CABIMENTO (...) (SL nº 1.042-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 30/8/18).
    Assim, afasto o decreto de não cabimento desta ação, passando à análise do pleito nela contido.
    E, nesse passo, tem-se que pedidos de suspensão, como o presente, não podem objetivar a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. 
    O interessado deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    No presente caso, contudo, não é isso o que ocorre, na medida em que o pleito em análise não justifica quais seriam tais lesões, limitando-se a defender o interesse da categoria profissional representado pelo requerente e tecendo genéricas - ainda que exaustivas - considerações acerca da necessidade de fixação de piso salarial e de jornada de trabalho a esses profissionais.
    Como já assentado por esta Corte, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.
    E, quanto a esse aspecto, a decisão atacada faz estreita correlação entre a edição da legislação objeto da ação e os precedentes desta Suprema Corte que teriam sido vulnerados durante a forma como se desenrolou o processo legislativo que redundou na edição dessas leis.
    Constata-se, assim que a decisão atacada, ao menos em princípio, encontra-se em consonância com precedentes editados por esta Suprema Corte a respeito do tema, fato a afastar a alegada violação à ordem pública ou administrativa, por ela representado.
    Por outro lado, a manutenção do estado de coisas que já estava vigente naquela unidade da Federação, anteriormente à edição da referida legislação, tampouco pode representar grave risco de dano à ordem, à segurança ou à economia públicas, pois eventuais violações a direitos fundamentais dessa classe de profissionais podem ser combatidas pelas vias adequadas, sendo certo que o estado de calamidade pública ora vigente não altera essa realidade.
    Em arremate, tem-se que as razões do pedido referem-se, em verdade, ao mérito propriamente dito da pretensão deduzida, o que afasta a adequação da estreita via da suspensão da segurança.
    Assim, em que pesem os argumentos do requerente quanto ao grave risco de dano à ordem pública, infere-se das razões do presente pedido de suspensão, verdadeira pretensão recursal per saltum, sendo pacífico o entendimento neste Supremo Tribunal de que o incidente de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo ao recurso cabível, para que se examine o acerto ou desacerto da decisão cujos efeitos se pretende sobrestar.
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: SL nº 986/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/16; SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 56-AgR/DF, Relª Minª Ellen Gracie, DJ de 23/6/06; SS nº 2.900/DF, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 24/3/06; SS nº 1.299, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 30/4/99; SS nº 2.184, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14/11/03 e SS nº 2.714, Relª Minª Ellen Gracie, DJ de 1º/8/05, dentre tantos outros.
    E quanto a esse aspecto, tem-se, ainda, que referida medida cautelar, como é próprio da natureza desse tipo de medida, está sujeita ao referendo do Plenário desta Corte, quando, então, o Colegiado maior do STF se debruçará sobre os termos dessa liminar. 
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.
    Ante o exposto, revogo a decisão que inadmitiu esta ação, e nego seguimento ao incidente de suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente